Tribunal: STF
Processo: Rcl 61018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS PÚBLICOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADPF Nº 275/PB: APARENTE INOBSERVÂNCIA. 



    1. O bloqueio judicial de valores pertencentes à municipalidade, em aparente violação ao regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tem o condão de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população.



    2. Em âmbito de cognição sumária, vislumbrada a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, concede-se a medida liminar para determinar o desbloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias do Município reclamante.



    3. Medida liminar referendada.